Tribunal: TJBA
Processo: 8060339-65.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8060339-65.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: ALCIVAN DE OLIVEIRA PANTOJA

Advogado(s)
:
FABIO TINEL PINHEIRO DE MATOS, HELENO ANDRADE DE ARAUJO FILHO

AGRAVADO: BANCO SAFRA S A

Advogado(s)
:
BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E PREQUESTIONAMENTO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS. CARÁTER PROTELATÓRIO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por instituição financeira contra acórdão que deu provimento a agravo de instrumento interposto pela parte recorrida, revogando liminar de busca e apreensão anteriormente deferida.

2. O embargante sustentou omissão quanto à aplicação da Súmula 380 do STJ, contradição quanto à exigência de prévia discussão judicial da legalidade contratual e violação ao art. 3º do Decreto-Lei 911/69 e aos arts. 300 e 330, §3º, do CPC.

3. O embargado apresentou contrarrazões pugnando pela rejeição dos embargos, por ausência dos vícios alegados e por seu caráter protelatório.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

4. Há três questões em discussão: (i) saber se houve omissão do acórdão quanto à aplicação da Súmula 380 do STJ; (ii) saber se há contradição ao condicionar o exercício da busca e apreensão à prévia discussão judicial; (iii) saber se os dispositivos legais invocados foram suficientemente analisados para fins de prequestionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Os embargos de declaração são cabíveis exclusivamente para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC.

6. Não se identificou omissão quanto à aplicação da Súmula 380 do STJ, pois o acórdão embargado não afastou a mora com base na simples propositura da ação revisional, mas sim na existência de tutela de urgência que reconheceu abusividade de cláusulas contratuais.

7. Também não se vislumbra contradição na decisão, uma vez que o acórdão embargado se limitou a reconhecer que, diante da decisão judicial anterior que autorizou o depósito das parcelas incontroversas, não havia mora a justificar a busca e apreensão.

8. As alegações de violação aos artigos legais apontados constituem mera tentativa de rediscussão do mérito, o que é incabível na via dos embargos declaratórios.

9. O prequestionamento fica prejudicado, pois não há omissão na análise dos dispositivos legais indicados, tendo sido todos considerados, ainda que afastados quanto à sua aplicabilidade.

10. A jurisprudência consolidada não admite o uso de embargos de declaração com caráter infringente ou inovador: "Não se permite inovação no processo por meio de embargos de declaração, modificando, na essência, a decisão" (RT 631:299; 648:275; 648:276).
11. Considerando o caráter protelatório do recurso, advertiu-se o embargante quanto à possibilidade de imposição de multa, nos termos do art. 1.026, §2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento: “Não configuram omissão nem contradição a rejeição da Súmula 380/STJ quando o afastamento da mora decorre de decisão judicial fundada em abusividade contratual. É incabível a rediscussão do mérito via embargos declaratórios.”

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8060339-65.2023.8.05.0000
, em que figuram como apelante
ALCIVAN DE OLIVEIRA PANTOJA
e como apelada
BANCO SAFRA S A
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Estado da Bahia, por unanimidade
em rejeitar os embargos de declaração

, nos termos do voto do relator.

Salvador, 22 de Abril de 2025.